Tribunal: TJMT
Processo: 1042794-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042794-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAPA PIZZA PIZZARIA LTDA - CNPJ: 40.301.845/0001-31 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), SILVANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.770.091-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SILVANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.770.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil
.
Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Abusividade não comprovada. Capitalização de juros. Pactuação expressa. Descaracterização da mora. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação “Revisional”, rejeitou os pedidos iniciais. A apelante alega a abusividade dos juros remuneratórios (3,21% a.m.) por estarem acima da média de mercado, a existência de capitalização diária de juros e a necessidade de descaracterização da mora, com a consequente devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, referentes aos juros remuneratórios e à capitalização de juros, são abusivas, a ponto de justificar a revisão do contrato e a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros de 12% ao ano da Lei de Usura, conforme a Súmula 596/STF. A mera divergência entre a taxa contratada (3,21% a.m.) e a média de mercado (2,30% a.m.) não é suficiente para caracterizar a abusividade, especialmente porque a apelante, como pessoa jurídica, tinha a prerrogativa de avaliar as condições do contrato.

4. A jurisprudência do STJ considera que a simples pactuação de uma taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar a contratação da capitalização. No caso, a taxa anual contratada (46,104%) é superior ao duodécuplo da mensal (3,21% x 12 = 38,52%), o que permite a capitalização mensal, desde que prevista expressamente a taxa.

5. Não tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, não há fundamento para a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAPA PIZZA PIZZARIA LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas ilegais” (Proc. nº 1042794-39.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não há qualquer abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (cf. Id. nº 303219463).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que celebrou com o apelado uma Cédula de Crédito Bancário de repactuação de dívida (CCB nº 004625352), no valor de R$ 119.032,75, totalizando o valor contratado de R$ 346.598,28, com vencimento inicial em 15/07/2022 e final em 15/06/2029, em 84 parcelas de R$ 4.126,17. Sustenta que está em atraso desde 15/04/2025 até 15/05/2025 em razão de dificuldades financeiras.

Argumenta que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios (3,21% a.m. e 46,104% a.a.), que estaria acima da média de mercado (2,30% a.m. e 31,44% a.a.), além de capitalização diária de juros, o que configuraria onerosidade excessiva.

Requer a reforma da sentença para: a) afastar a cobrança de juros capitalizados diários; b) reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado; c) excluir os encargos moratórios; e d) determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior (cf. Id. nº 303219464).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 303219469).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial da ação revisional por ela ajuizada.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais pactuadas na Cédula de Crédito Bancário nº 004625352, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios.

A apelante sustenta que a taxa de juros contratada (3,21% a.m. e 46,104% a.a.) estaria acima da média de mercado (2,30% a.m. e 31,44% a.a.), configurando abusividade.

A questão central a ser analisada, portanto, é se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes pode ser considerada abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua revisão.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596, “as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Portanto, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros a 12% ao ano prevista na Lei de Usura.

No entanto, isso não significa que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros de forma irrestrita. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Ainda segundo o STJ, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um referencial importante para a verificação da abusividade dos juros contratados, mas não é um limite absoluto. A jurisprudência tem admitido certa margem de variação em relação à taxa média, considerando as peculiaridades de cada operação.

No caso em análise, a apelante alega que a taxa contratada (3,21% a.m.) seria quase 50% superior à média de mercado (2,30% a.m.) para operações semelhantes. De fato, essa diferença é significativa e, em princípio, poderia indicar uma situação de abusividade.

Contudo, para uma análise adequada da questão, seria necessário considerar as peculiaridades da operação e do próprio contrato. A taxa média divulgada pelo Banco Central representa uma média geral para determinado tipo de operação, mas não leva em conta as características específicas de cada contratação, como o perfil de risco do cliente, o prazo da operação, as garantias oferecidas, entre outros fatores que podem influenciar na definição da taxa de juros.

No caso dos autos, a apelante limita-se a comparar a taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem demonstrar ao menos indícios de que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, e não há indícios de que a apelante tenha sido coagida ou induzida a erro na contratação. Pelo contrário, trata-se de pessoa jurídica que, presume-se, possui conhecimento suficiente para avaliar as condições contratuais antes de firmar o acordo.

Nesse contexto, embora a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado seja significativa, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar, de forma cabal, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

Portanto, não há razão para a revisão judicial da taxa de juros contratada.

A apelante alega que o contrato prevê capitalização diária de juros, o que configuraria onerosidade excessiva, contudo, ao contrário do que pontua a apelante, não há cláusula 7ª no contrato firmado entre as partes, muito menos previsão de que seriam os “juros remuneratórios capitalizados diariamente”.

Neste sentido, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi vedada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) até o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, que passou a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou entendimento no sentido de que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

No mesmo julgado, o STJ estabeleceu que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em análise, verifica-se que a taxa anual contratada (46,104%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,21% x 12 = 38,52%), o que, segundo o entendimento do STJ, já seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando a pactuação da capitalização de juros mensal.

A apelante requer, ainda, a descaracterização da mora, com base na alegada abusividade dos juros remuneratórios.

De acordo com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

No entanto, como não foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não há fundamento para a descaracterização da mora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025